Tribunal: TJDFT
Processo: 0712071-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. GARANTIA PRO SOLVENDO EM CONTRATO DE FACTORING. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. ENUNCIADO No 481 DA SÚMULA DO STJ.
1. A sentença é extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada. Se a providência jurisdicional deferida guarda relação com o que foi postulado pelos embargantes, não há que se falar em sentença extra petita.
2. A nota promissória é título abstrato, sendo possível a cobrança do valor nela estampado por quem a detém, independentemente da indicação do negócio jurídico que deu origem à sua emissão. No entanto, se o título de crédito não foi posto em circulação, não adquiriu abstração, de modo que se mostra cabível a discussão da causa debendi entre as partes originárias.
3. “A emissão de notas promissórias como instrumento de garantia pro solvendo em contrato de factoring torna esses títulos inexigíveis em face do devedor principal e do avalista, pois objetiva desvituar a natureza do contrato de faturização, no qual o faturizador deve assumir os riscos pela inadimplência dos títulos contratados”. Precedentes.
4. Se a execução for aparelhada com nota promissória que não circulou, recai sobre a parte executada o ônus de comprovar a inexistência ou nulidade do negócio jurídico que deu causa à sua emissão. Comprovada a inexigibilidade do título, o acolhimento dos embargos à execução é medida que se impõe.
5. De acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ, em se tratando de pessoa jurídica, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária condiciona-se à efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as custas do processo. Ausente tal comprovação, tanto da pessoa jurídica como de seu sócio, não há como deferir os benefícios da gratuidade de justiça.
6. Apelação e recurso adesivo não providos.